Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-93.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007780-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME - CNPJ: 07.267.814/0001-36 (AGRAVADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº 1007780-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADO: A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO LIMINAR

- AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES –– RECURSO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

Ante o princípio da dialeticidade, não se conhece do recurso de agravo interno se fundamentado em premissa equivocada, haja vista tratar-se de mera decisão liminar e não de mérito do agravo.

“É inviável o agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula nº 182/STJ)”
(STJ – AgRg no AREsp 103222/RJ – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
visando reformar a decisão liminar que
lhe

concedeu parcialmente o efeito suspensivo
pleiteado, por entender ser plausível, por ora, tão somente a limitação dos dias-multa ao montante de R$ 10.000,00(dez mil reais).

Em síntese, o embargante aventou a preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso e no mérito, basicamente reeditou os termos de suas razões de agravo,
“requerendo, desde já, a remessa do presente agravo à c. Câmara Cível, para que sejam devidamente analisadas as questões apresentadas na apelação e contestação de primeiro grau aviada, efetuando-se a reforma da decisão vergastada.”

Contraminuta - ID nº 43429491.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra a decisão liminar desta relatora que
deferiu parcialmente o pedido de tutela

provisória
em Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante, tão somente para limitação dos dias-multa ao montante de R$ 10.000,00(dez mil reais).

Pois bem
.

Ao analisar o recurso ao referido pleito, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
, contra a decisão proferida na ação declaratória com pedido de tutela de urgência c/c danos morais, patrimoniais e lucros cessantes, interposta por
A. RIQUETTI TRANSPORTE – ME
que
,
após receber o requerimento de cumprimento definitivo de sentença, determinou

“a INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar cumprimento à sentença, devendo proceder à entrega do Certificado de Registro de Veículos (CRV) devidamente preenchido, com assinatura reconhecida por verdadeira, bem como dos demais documentos eventualmente necessários à efetivação da transferência pela parte exequente, diretamente ao exequente ou junto à Secretaria deste Juízo, sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), além da incidência de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da pretensão executória.” (ID. 38616487).

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo
ausentes
, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Isto porque, ainda que haja noticia da apreensão do veículo pela Polícia Rodoviária Federal em decorrência de imprudência da própria agravada por: “a) Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado (230 V); A.I. : T189413867; b) Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN (230, X); A.I. T189414456.” (ID. 38616487-pg.4), consta no RAI nº 1001568.61.2017.811.0000, ofício encaminhado pelo Detran/SP em 04/11/19, informando que: “o processo e o número do espelho do veículo de placa NPH 2636 foi encaminhado para o DETRAN/MT solicitando a transferência interestadual, conforme determinado.”, deixando registrado ainda, que sem a baixa/quitação dos débitos não é possível realizar a transferência interestadual (ID. 28625978 dos autos do RAI 1001568.61.2017.811.0000).

Assim, apesar de o agravante alegar impossibilidade de cumprimento da obrigação, verifica-se que está havendo uma relutância deste ao cumprimento das obrigações que lhe cabem.

Todavia, com relação ao valor diário fixado para o caso de atraso no cumprimento da obrigação, a meu ver,

a limitação
de plano

é medida que se impõe,

para que seja adequado a um patamar mais condizente com a realidade econômica brasileira, pois muito embora o objetivo da imposição da multa seja o de compelir o devedor a cumprir a sua obrigação, é necessário ressaltar que

a solução do litígio deve ser realizada de

forma menos gravosa para os devedores, evitando um

ônus exagerado ou indenizatório.

Desta forma,
concedo parcialmente o efeito suspensivo
pleiteado, por entender ser plausível, por ora, a limitação dos dias-multa ao montante de R$ 10.000,00(dez mil reais).

Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe

informações.

Notifique-se a parte agravada para contra-minutar, querendo.

Cuiabá, 02 de abril de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

Pois bem.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

In casu
, observa-se que a instituição bancaria agravante interpôs o presente Recurso de Agravo Interno baseada em premissa equivocada, pois considerou erroneamente que a decisão liminar proferida no ID. 39283454 trata-se de suposta decisão monocrática decidindo o mérito do agravo de instrumento interposto – o que não corresponde à realidade fática, posto que houve apenas e tão somente a apreciação da liminar recursal. Assim, falece a necessária dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENDENTE ANÁLISE DEFINITIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. (...) II - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. (...)” (
STJ AgRg no AREsp 88.007/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015).

“
é

inviável o agravo regimental que não infirma especificamente

os fundamentos da decisão agravada (Súmula nº 182/STJ)”

(STJ - AgRg no AREsp 103222/RJ, em 16/05/2013 Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
1. O art.
544
,
§ 4º
,
II
,
b
, do
CPC
contempla

expressamente a possibilidade de o Relator,

ao conhecer do Agravo, negar seguimento ao

Recurso Especial. 2. A decisão agravada aplicou a Súmula 7/STJ. 3. O agravante, por seu turno, não ataca o

referido fundamento, mas se limita a reiterar a

tese do Recurso Especial. 4. Nos termos da Súmula 182/STJ: "É inviável

o agravo do art.
545
do
CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da

decisão agravada."
5. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ – AgRg no AREsp 515842/SP – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014, DJe 10/10/2014).

Diante desse quadro, há evidente violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, por ausência de regularidade formal,
não conheço
do recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020